Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705411-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARTA RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE 30% DO VALOR TOTAL DO DÉBITO PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No 4/2011 DA ADASA. DÉBITO ATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte ré caracteriza-se como consumidora. 2. A Resolução n° 14/2011, § 5o, da ADASA, noticia que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. 4.1 Se não é possível o corte de serviço por débitos anteriores a 120 dias do vencimento da dívida, não se mostra razoável que o reestabelecimento do serviço seja condicionado ao pagamento de débitos anteriores a tal prazo. Isso porque tal forma de cobrança caracteriza-se como meio indireto de cobrança de dívida pretérita. 4.2 No caso em análise, o condicionamento do reestabelecimento do fornecimento de água ao pagamento de 30% do débito configurou-se como meio de coação abusiva ao pagamento de débito atrasado. 3. No que tange à reparação por danos morais, sabe-se que, o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 4. A ausência de fornecimento água na residência da apelante, elemento básico da subsistência e saúde humana e animal, por mais de 8 meses, reflete indiscutivelmente em seu equilíbrio emocional e psíquico em evidente afronta aos direitos da personalidade. 5.No caso em tela, a exigência de valor exorbitante, como condição para o reestabelecimento de serviço de água, cujo importe a apelante não possuía meios de arcar, culminou em situação extremamente vexatória e desumana, restando claro o dano moral configurado. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o valor fixado a título de danos morais foi irrisório; b) artigo 85, § 8o do CPC, porquanto ínfimos o valor arbitrado da verba honorária, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aponta no concernente às alíneas supra, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 8o do CPC, e 6o, inciso VI, do CDC, e 85, § 8o do CPC, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1576285/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/5/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO CONSTATADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 2. DANO MATERIAL E MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54 DO STJ. 4. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. (...) omissis 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a revisão dos honorários advocatícios, salvo se excessivos ou ínfimos, não pode ocorrer na instância especial, pois envolve reexame de circunstâncias fáticas" (AgInt no AREsp n. 1.009.704/SC, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 24/03/2017). Incidência da Súmula 7 do STJ. (...) omissis 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 820.128/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003